Tribunal: TJDFT
Processo: 0718526-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. VALORES. CADERNETA DE POUPANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. ORIGEM. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 833, do CPC dispõe que a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos é impenhorável (inciso X), exceto para o pagamento de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da remuneração, e para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais (§ 2o).
2. O ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal incumbe ao executado, conforme prevê o art. 854, § 3o, inciso I, do CPC.
3. No caso, não tendo os executados comprovado que a quantia penhorada derivou de caderneta de poupança, não há que se falar em desconstituição da constrição e liberação do valor em favor deles.
4. Este eg. Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que a irrisoriedade do valor em relação ao total da dívida executada não impede sua penhora via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD.
5. Recurso conhecido e não provido.